Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803831-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVAN MANFREDO MARTINS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da inadimplência em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura com certificação ICP-Brasil invalida o contrato eletrônico; (ii) verificar se há abusividade na contratação do seguro sem opção do consumidor; (iii) avaliar a legalidade da cobrança das tarifas contratuais; (iv) examinar a validade da capitalização diária de juros; e (v) definir se a taxa de juros contratada configura onerosidade excessiva e afasta a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de validade e autenticidade, sendo válida a comprovação da contratação por outros meios, conforme art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil.

4.

A cobrança das tarifas de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro e Seguro, ainda que eventualmente questionáveis, não possui força jurídica suficiente para afastar a mora ou invalidar a obrigação principal.

5.

Não há previsão contratual expressa de capitalização diária de juros, tampouco demonstração de sua prática efetiva, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela abusividade.

6.

A taxa de juros estipulada, embora superior à média de mercado, não excede, de forma manifesta, o limite considerado abusivo pelo STJ, qual seja, o patamar de uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que impede o afastamento da mora com base apenas em sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC/2015, arts. 189, 212, §2º, 216, 846, §§1º e 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo – taxa de juros remuneratórios); STJ, AgInt no AREsp 1.691.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.08.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIVAN MANFREDO MARTINS contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800831-14.2024.8.14.0097), ajuizada por BANCO PAN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Comprovadas a existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes e a mora da parte executada, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido de busca e apreensão, com fundamento nos artigos 3º e 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, do veículo: AUTOMÓVEL, marca/modelo: FIAT/IDEA ESSENCE 1.6, chassi: 9BD13571AF2273407, cor: BRANCA, ano: 2014 /2015, placa: QDK3B21, renavam: 01037684440.

Lavre-se termo de compromisso do(a) depositário(a) nomeado(a), depositando-se os bens em mãos de seus representantes legais, indicados na petição inicial.

Fica a parte requerida cientificada de que, cumprida a liminar:

a) no prazo de 05 (cinco) dias, poderá efetuar o pagamento da dívida pendente de acordo com os cálculos da parte requerente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Não efetuado o pagamento da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da parte requerente.

b) no prazo de 15 (quinze) dias, poderá contestar a ação, mesmo que tenha efetuado o pagamento da dívida nos termos do item “a”. Não oferecida a resposta, reputar-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente autora na petição inicial.

2. Em não sendo encontrado o veículo, retornem os autos para restrição de circulação, via RENAJUD (artigo 3º, §§ 9º e 10º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014), desde que recolhidas as custas com esse fim (artigo 3º, inciso XVIII, §8º, da Lei Estadual n. 8.328/2015).

3. Custas de lei, sujeito ao cumprimento à sua satisfação.

4. Retire-se o sigilo, em razão de não configurar hipótese legal de restrição ao direito de informação.

5. Autorizo desde já, em sendo necessário, o uso de força policial a ser solicitada pelo Sr. Oficial de Justiça a quem incumbir o cumprimento da diligência (art. 846, §2° - CPC), autorizando ainda o Sr. Oficial de Justiça a realizar a diligência ao domingos, feriados, ou nos dias úteis, fora do horário, nos termos do art. 212, §2° c/c 216 do CPC, sendo que por fim, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a arrombar as portas externas, bem como as internas e quaisquer móveis onde presumam que esteja oculta a coisa procurada, devendo nesse caso ser cumprida por 2 (dois) Oficiais de Justiça, acompanhados de 2 (duas) testemunhas (art. 846, §1º CPC).

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que este despacho sirva como MANDADO.

Considerando que a hipótese não se enquadra em quaisquer daquelas elencadas na lei (artigo 189, do CPC), DETERMINO QUE A SECRETARIA RETIRE O SIGILO DOS AUTOS.

Cumpra-se.”

No recurso, a agravante sustenta que o contrato anexado não possui assinatura válida, o que não lhe confere eficácia, uma vez que não atende aos padrões exigidos pela legislação, especialmente no que se refere à certificação pela ICP-Brasil, impossibilitando a verificação de sua autenticidade.

Alega, ainda, que o contrato inclui a contratação de seguro sem a devida liberdade de escolha do consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, argumenta que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas cobradas sob as rubricas de Registro do Contrato, Tarifa de Avaliação e Tarifa de Cadastro, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Sustenta, também, a abusividade da capitalização diária de juros, pois, embora prevista contratualmente, não há a devida especificação da taxa diária. Aduz que a taxa de juros estipulada no contrato supera a média praticada no mercado para operações similares, o que pode caracterizar onerosidade excessiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o indeferimento da exordial e a extinção do feito.

Em decisão ID 25280796, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 26104447.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso versa sobre a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

O agravante, devedor fiduciário, recorre impugnando a assinatura posta no contrato eletrônico, bem como defende a não configuração da mora em razão de suposta abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, posto que muito superiores à taxa média de mercado na época da celebração do contrato de financiamento e porque inexistiu previsão expressa no negócio jurídico acerca da capitalização diária de juros.

Pelo que até então consta dos autos, não vislumbro a efetiva abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que as taxas de juros remuneratórios podem ser consideradas abusivas, mediante análise do caso concreto, porém o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade

[1]
.

Destarte, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça

[2]
que serão abusivos os juros remuneratórios, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo da taxa média dos juros aplicadas no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, o que não é possível afirmar neste momento processual.

Igualmente, não há abusividade na capitalização diária dos juros, uma vez que não há previsão contratual expressa dessa periodicidade.

Por sua vez, as supostas irregularidades na cobrança das tarifas contratuais – Registro do Contrato, Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro e Seguro –, ainda que configuradas, não possuem natureza jurídica capaz de afastar a mora ou desconstituir a obrigação principal, vez que se tratam de encargos acessórios.

Finalmente, sem razão o agravante também quanto à alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura autenticada. Consta dos autos que o documento foi assinado digitalmente, o que indica, neste momento, a efetiva contratação do financiamento. O artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido pela ICP-Brasil.

Desta feita, tenho que, neste momento processual, não estão evidenciadas as abusividades apontadas pela agravante, impondo-se a manutenção do
decisum
impugnado.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 11/09/2015; AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 05/05/2015,DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015; AgRg no AREsp 259816/SC,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 07/08/2014,DJE 19/08/2014; AgRg no AREsp 432059/MS,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 11/02/2014,DJE 13/03/2014

[2]
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Belém, 20/05/2025